Tribunal: TJSP
Processo: 1522767-89.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000034266
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1522767-89.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
AUGUSTO ALVES PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
apelo apenas para reduzir a pena aplicada ao réu para 07 (sete) anos e 09 (nove)
meses de reclusão, mais o pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa no valor unitário
mínimo. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO
GOUVÊA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1522767-89.2019.8.26.0228 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1522767-89.2019.8.26.0228
Apelante: Augusto Alves Pereira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 39801
Apelação Criminal
ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
Conjunto acusatório suficiente para manter a condenação.
Confissão
espontânea.
Declarações
da
vítima
e
depoimentos das testemunhas. Robusto acervo acusatório
que autoriza a solução condenatória. Pena. Alteração.
Presença de maus antecedentes. Regime fechado. O mais
adequado para a espécie. Parcial provimento ao apelo.
AUGUSTO ALVES PEREIRA foi condenado a
cumprir pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em
regime inicial fechado, mais o pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa
no valor unitário mínimo, pela prática dois crimes de roubo
circunstâncias, um consumado e outro tentado, em concurso formal,
consoante decisão de fls. 189/193.
Não conformado, apela à Instância Superior postulando a
absolvição por insuficiência probatória em relação ao roubo praticado
contra a vítima H. Subsidiariamente, a desclassificação para a
modalidade tentada ou a desclassificação para o crime de
constrangimento ilegal da conduta praticada contra a vítima T., o
afastamento das causas de aumento (concurso de agentes e emprego de
arma de fogo) e, por fim, o redimensionamento da pena aplicada (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1522767-89.2019.8.26.0228 -Voto no
3
225/246).
Recurso contrariado (fls. 252/269), a Douta Procuradoria-
Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento ao apelo
(fls.278/280).
É o relatório.
O apelante foi condenado porque, nas condições descritas
na denúncia, vinculado psicologicamente com outro indivíduo não
identificado praticou dois crimes de roubos, um consumado, contra a
vítima H.O.S, de quem subtraiu o aparelho celular após ameaçá-la com
emprego de arma de fogo, e outro tentado contra vítima T.C.S.A.A. de
quem tentou subtrair a mochila, também se utilizando de grave ameaça
com emprego de arma de fogo, não o conseguindo, por circunstâncias
alheias, devido à presença das autoridades públicas.
A
materialidade
das
infrações
é
incontroversa,
porquanto se encontra comprovada por meio do auto de prisão em
flagrante (fls. 01/11), boletim de ocorrência (fls. 12/15) e exame pericial
(fls. 161/165).
De absolvição não se cogita em relação aos dois roubos
atribuídos ao acusado.
O próprio acusado, ouvido em juízo, reconheceu a culpa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1522767-89.2019.8.26.0228 -Voto no
4
que sobre ele recai dizendo que realmente se aproximou das vítimas e as
ameaçou com emprego de arma de fogo antes de tomar para si o
aparelho de celular da vítima H.O.S. e tentar se apossar da mochila que
a vítima T.C.S.A.A. tinha consigo.
Não obstante, reforçou ainda mais a convicção
acusatória, o relato das duas vítimas as quais, sem esboçar qualquer
dúvida, apontaram o acusado como um dos autores do roubo que
sofreram, além de confirmarem a grave ameaça que sofreram durante
atos executórios que as intimidaram e lhe reduziram o poder de
resistência ou reação.
Neste sentido, destacaram de maneira coerente e
objetiva que o acusado se aproximou, juntamente com outro indivíduo
que a acompanhava, e as ameaçou com gravidade lhes exibindo uma
arma de fogo. Conseguiu se locupletar apenas do celular da vítima
H.O.S., pois, quando foi se aproximar do outro objeto material
(mochila) que estava com a vítima T.C.S.A.A., policiais militares se
aproximaram e repeliram a ação criminosa, prendendo-o em flagrante.
Por fim, dissipando qualquer dúvida quanto aos dois
roubos praticados no mesmo contexto fático, o policial militar, Luciano,
em discurso esclarecedor aduziu que presenciou a vítima solicitando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1522767-89.2019.8.26.0228 -Voto no
5
auxílio vez que estavam sendo assaltadas pelo acusado. De imediato,
saiu no encalço do acusado e este, durante a frustrada fuga, dispensou
ao chão a arma que utilizou para ameaçar a vítima, bem como o
aparelho celular subtraído da vítima H.O.S.
Mais não era necessário, do ponto de vista probatório,
para delimitar e perfazer a tipicidade, objetiva e subjetiva, bem como a
autoria em relação aos dois delitos, amparando-se a decisão de piso.
Não há que se acolher, igualmente, as teses subsidiárias
sustentada pela defesa no sentido de desclassificar a conduta para
modalidade tentada em relação ao roubo praticado contra a vítima
H.O.S., alterando-se ainda tipicidade da infração quanto crime de roubo
tentado para simples constrangimento ilegal.
No que se refere ao pleito desclassificatório (tentativa),
nada há que se alterar porque as provas caminharam no sentido de que o
acusado percorreu integralmente o trajeto criminosa no momento em
que ameaçou a vítima H.O.S. tirando desta a disponibilidade sobre o
bem que trazia consigo (aparelho celular). Neste aspecto, a
jurisprudência é firme e categórica (Súmula 582 do C. Superior
Tribunal de Justiça) ao afirmar que os elementos típicos, objetivos e
subjetivos, relativos ao crime de roubo se fazem presentes, consumando-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1522767-89.2019.8.26.0228 -Voto no
6
se o delito no momento em que o acusado toma para si o objeto
desejado logo após o emprego da grave ameaça, sendo prescindível
aquilatar se houve posse mansa e pacífica.
No caso, é claro que o acusado teve para si o celular da
vítima e, ainda que o tivesse dispensado durante a fuga, tal
circunstância não altera em nada o panorama típico.
De outro lado, impossível desclassificar a conduta ilícita
para o crime de constrangimento ilegal, pois, embora o acusado não
tivesse acesso integral ao bem material que estava na posse da vítima
T.C.S.A.A., a ideia que o orientava, desde o início e mesmo antes dos
atos executórios, era lesar o patrimônio alheio empregando grave
ameaça. Não por outra razão fazia uso de arma de fogo e exigiu a
entrega da mochila, só não o conseguindo fazê-lo por completo por
circunstâncias alheias à sua vontade.
Portanto, o dolo com que agiu se orientou buscando
lesar o patrimônio alheio, extrapolando a mera ofensa à liberdade
individual da vítima, cujos pressupostos típicos são diversos e que se
afastam da prova produzida em contraditório.
De outro lado, mais uma vez prestigiando os idôneos
relatos das vítimas, certo que houve a conjunção de forças para um

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1522767-89.2019.8.26.0228 -Voto no
7
mesmo fim, porque o acusado se fez acompanhar de comparsa com o
qual distribuiu as funções durante os atos executórios, vez que enquanto
ele se aproximou das ofendidas para ameaçá-las, o comparsa, exercendo
função não menos importante, permaneceu nas proximidades
diminuindo a chance de resistência das duas vítimas.
O emprego de arma de fogo também encontrou abrigo
probatório nas convincentes declarações das duas vítimas que
confirmaram o emprego do assinalado artefato durante os atos
executórios, mas também no auto de exibição apreensão e no posterior
exame pericial (cf. fls. 161/165) que atestou a eficácia lesiva deste
instrumento.
Aliás, ressalte-se que sequer seria necessária a
apreensão da arma de fogo porque, a luz do critério subjetivo, o mesmo
adotado pelos Tribunais Superiores, as declarações das vítimas
caminhando num mesmo sentido sobre o emprego do artefato eram
suficientes para comprovar a incidência da referida circunstância.
Por fim, a conduta do acusado se fez plural vez que
num mesmo contexto fático atentou contra dois patrimônios distintos,
atraindo, com acerto, a regra prevista no artigo 70 do Código Penal.
Por estas razões, mantenho intacta a decisão de piso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1522767-89.2019.8.26.0228 -Voto no
8
A sanção aplicada sofrerá uma ligeira alteração.
A pena base não superou o mínimo legal (roubo
consumado e tentado).
Na segunda fase, não era mesmo possível fazer incidir
da atenuante da confissão espontânea, que se fez presente, porque a
pena provisória já se encontrava no mínimo legal (Súmula no 231 do C.
Superior Tribunal de Justiça).
A proibição que impede a redução da pena aquém do
mínimo legal, após a incidência de circunstâncias atenuantes, é assente
na jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça que, inclusive,
possui posicionamento a respeito condensado em verbete sumular1, com
o qual me alinho.
A ideia que subjaz a referida súmula que, aliás, é
precedente vinculante para auxiliar na interpretação do direito, está de
acordo com o ordenamento jurídico, não havendo qualquer
irregularidade passível de correção nesta instância.
Sem embargo do posicionamento do Tribunal Superior,
acrescento, a título de argumentação para refutar o pleito defensivo, que
as circunstâncias agravantes e atenuantes, diferentemente das causas de
1 A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula
231 do C. Superior Tribunal de Justiça).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1522767-89.2019.8.26.0228 -Voto no
9
aumento e diminuição, não integram a própria tipicidade.
Sob outro prisma, não oferecem critérios seguros para
determinação de aumento ou diminuição o que acarreta inevitável
insegurança jurídica ao processo de individualização conferindo-se ao
magistrado ampla margem de discricionariedade incompatível com o
princípio constitucional da legalidade em matéria penal.
Em relação às causas de aumento, com razão a defesa,
porque a pena precisa ser revista em observância à regra geral prevista
no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, cujo espírito, com o
qual me alinho, é o de evitar o excesso punitivo em frontal violação ao
princípio da individualização da pena. O verbo “poder”, neste peculiar
caso, deve ser interpretado como uma obrigação, um verdadeiro
“dever”, do órgão julgador.
Neste caso, a presença de duas causas de aumento, cuja
previsão legal situa-se em dois parágrafos distintos após a vigência da
Lei 13.654/18 que alterou o Código Penal, impede a incidência
cumulativa das referidas circunstâncias.
Com arrimo na referida regra que orienta a aplicação da
pena, aplica-se apenas o aumento na fração de 2/3 (dois terços), previsto
no §2o A do Código Penal, unicamente em relação ao emprego de arma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1522767-89.2019.8.26.0228 -Voto no
10
de fogo.
O derradeiro aumento relativo ao concurso formal
realizou-se com critério, no mínimo legal, sobre a pena mais gravosa do
roubo consumado, observando-se o número de infrações praticadas ao
mesmo tempo pelo acusado e comparsa não identificado (duas).
Deste modo, já considerado o cúmulo formal entre o
roubo consumado e outro tentado, redimensiona-se a pena ao final
aplicada para 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão.
Quanto à pena pecuniária, estabelece-se em 21 (vinte e
um) dias-multa no valor unitário mínimo observando-se o disposto no
artigo 72 do Código Penal.
Quanto ao regime prisional, o fechado é o mais
condizente com a situação fática que envolveu a prática de dois crimes
de roubo num mesmo espaço de tempo e porte ostensivo de arma de
fogo às vítimas, o que exige tratamento penal mais rigoroso. Essas
circunstâncias concretas, apesar dos judiciosos argumentos defensivos,
devem ser sopesadas para determinar o regime inicial de penal
justamente porque a sanção penal, no seu conjunto, não se basta única e
exclusivamente em aspectos preventivos (especial ou geral), mas
também possui alta carga punitiva/repressiva cuja principal função é a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1522767-89.2019.8.26.0228 -Voto no
11
de evitar o indesejado déficit punitivo em prejuízo do corpo social
(artigo 33 e seguintes do Código Penal).
A natureza da infração, que apresenta grave ameaça à
pessoa, mais a quantidade de pena aplicada, superior a quatro anos,
obstaram a incidência de qualquer benefício para livrá-lo do cárcere
(artigos 44 e 77 do Código Penal).
Pelo exposto, por meu voto, dou parcial provimento ao
apelo apenas para reduzir a pena aplicada para 07 (sete) anos e 09
(nove) meses de reclusão, mais o pagamento de 21 (vinte e um) dias-
multa no valor unitário mínimo.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora